Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-88.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003094-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MPM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.979.449/0001-55 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE SANTESSO - CNPJ: 10.648.393/0001-06 (APELANTE), MARCO AURELIO SABIONE - CPF: 189.215.508-79 (ADVOGADO), VICENTE PATRIARCA - CPF: 103.459.178-98 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MPM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.979.449/0001-55 (APELANTE), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), VICENTE PATRIARCA - CPF: 103.459.178-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGISBERTO LEITE DA SILVA ME (TERCEIRO INTERESSADO), SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (APELADO), MARCO AURELIO SABIONE - CPF: 189.215.508-79 (ADVOGADO), SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL DE CAMINHÕES – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LIDE SECUNDÁRIA – SEGURADORA COMPROVOU CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO DE LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Do conjunto probatório não se mostra possível extrair o elemento subjetivo da culpa, a ponto de imputar responsabilidade à requerida; não há prova da quebra do dever de cuidado por parte do motorista que conduzia o veículo, de modo que, ausente referida prova, conclui-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos da regra do art. 373, I, do CPC.

A seguradora denunciada à lide logrou êxito em comprovar, documentalmente, que honrou com sua obrigação, efetuando o pagamento de indenização no limite máximo da apólice, na via administrativa.

Nessa senda, havendo resistência da denunciada à lide, bem como prova da desoneração da obrigação por parte da mesma, é patente a necessidade de fixação de honorários advocatícios na lide secundária, em desfavor da litisdenunciante.

Apelos desprovidos.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003094-88.2016.8.11.0003

APELANTES: MPM TRANSPORTES LTDA – ME, SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME

APELADOS: SEGISBERTO LEITE DA SILVA – ME, MPM TRANSPORTES LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MPM TRANSPORTES LTDA – ME
e
SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente tanto a lide principal quanto a denunciação à lide nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003094-88.2016.8.11.0003, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como condenou a litisdenunciante/segunda Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, quanto à denunciação à lide da
LIBERTY SEGUROS S/A,
a qual também fora julgada improcedente.

Em suas razões recursais, ID. 212050310, a Apelante MPM TRANSPORTES LTDA – ME defende a responsabilidade civil da Apelada pelo evento danoso que resultou em danos materiais e morais à Recorrente, estampado no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de fé pública.

No mais, aduz que a Apelada não produziu provas em seu favor, nem sequer compareceu à audiência de instrução, sendo, portanto, patente o dever de indenizar danos morais consistentes no reparo do veículo sinistrado e nas despesas com funeral da vítima, que foi custeado pela Apelante.

Ainda, pede a condenação em lucros cessantes pelos fretes que deixou de realizar no período em que o caminhão esteve no conserto, além de danos morais.

Por fim, pede também a reforma do julgamento da lide secundária, ao argumento de que a LIBERTY SEGUROS S/A não esgotou a cobertura securitária da apólice. Com isso, requer o provimento do apelo.

Preparo recolhido, consoante ID. 212050313.

SEGISBERTO LEITE DA SILVA – ME recorre pela reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, atinentes à denunciação à lide que fora julgada improcedente (ID. 212050314).

Alega que não há nos autos prova documental de autorização de pagamento de indenização a qualquer companhia de seguro, razão pela qual a Seguradora Apelada é quem deve ser condenada ao pagamento da sucumbência, notadamente a verba honorária.

Preparo recolhido, consoante ID. 212050315 e 212050316.

Contrarrazões ID. 212050320 e 212050321.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente tanto a lide principal quanto a denunciação à lide nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003094-88.2016.8.11.0003, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como condenou a litisdenunciante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, quanto à denunciação à lide,

a qual também fora julgada improcedente.

Com relação ao
Recurso interposto pela autora/Apelante,
esta defende a responsabilidade civil da Apelada pelo evento danoso – colisão frontal entre dois caminhões – que teria ocasionado danos materiais e morais à Recorrente.

No intuito de amparar sua pretensão, a Recorrente junta como prova documental o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, além da oitiva da informante Valrines Rodrigues Santos, que estava no banco do passageiro de um dos veículos sinistrados.

Da leitura atenta do Boletim de Ocorrência (ID. 212051261), depreende-se que o acidente ocorrido em 19/05/2016 se deu por volta das 19h, portanto, em “plena noite”, a pista estava molhada, sem iluminação, havia chuva, solo pavimentado, com desnível, sem meio fio ou canteiro, em pista de 07 metros, com duas faixas, em curva.

Ainda, ressai do aludido documento que ambos os veículos estavam com pneus em bom estado, e ambos os motoristas eram experientes, além de devidamente habilitados, com CNH válida.

Noutro norte, a oitiva da informante Valrines Rodrigues Santos não possui condão de agregar informações relevantes ao deslinde da causa.

Sendo assim,
do conjunto probatório não se mostra possível extrair o elemento subjetivo da culpa
, a ponto de imputar responsabilidade à requerida.

Em outras palavras, como bem lançado na sentença oralmente proferida em audiência de instrução e julgamento (ID. 212050305), não há prova da quebra do dever de cuidado por parte do motorista que conduzia o veículo da requerida, de modo que, ausente referida prova, conclui-se que a autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos da regra do art. 373, I, do CPC.

Assim, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação.

A propósito, colaciono a seguir diversos precedentes desta c. Câmara nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RDA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença recorrida, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Assim, ao verificar que o acidente decorreu de ato praticado pela vítima, a qual atravessou a via sem o dever de cautela, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.-
(N.U 1010731-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – DEMONSTRADO – VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
(N.U 0000600-04.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – RECONVEÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA QUE UM ATRIBUI AO OUTRO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS POR AMBOS OS LITIGANTES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa, quando a Apelante, intimada para apresentar memorias, deixa transcorrer in albis o prazo e não toma ciência de fotografias inseridas pelo Recorrido em suas razões finais, em especial quando a sentença é proferida com base em todo o conjunto probatório, inclusive no que foi afirmado pelas testemunhas arroladas pela Recorrente e quando teve a oportunidade de contraditar as fotos nas razões do Apelo, o que afasta a alegação de prejuízo à sua defesa.

2- Na ação reparatória decorrente de acidente de trânsito a responsabilidade civil é subjetiva, de forma que se exige para a procedência do pedido indenizatório a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do que preceitua o art. 927 do Código Civil, incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória o ônus da prova. Na hipótese, o Autor/Apelado diz que transitava por via preferencial e teve a sua trajetória interceptada pela Reconvinte/Apelante. Esta, por sua vez, sustenta que ao empreender a travessia seu automóvel foi atingido pela motocicleta porque o Recorrido a conduzia em alta velocidade e não respeitou à sinalização de PARE; contudo, ambos os litigantes não se desincumbiram do ónus de provar a culpa que um atribui ao outro pelo acidente de trânsito versado nos autos, imperiosa se afigura a improcedência, não só do pleito reconvencional, como sentenciado, mas, também, do pedido principal. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado.
(N.U 0003921-22.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Desse modo, é descabida a pretensão de obter reparação de danos materiais e morais, sendo que, com relação a estes últimos, ainda falta o elemento da ofensa à honra objetiva e ao bom nome da pessoa jurídica, que não ocorreu.

Posto isso, o desprovimento do apelo da autora é medida que se impõe.

Com relação ao
Recurso interposto pela requerida
, no qual se pede a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência atinentes à denunciação à lide que fora julgada improcedente, também não merece guarida.

Isso porque, diversamente do alegado pela Apelante, a denunciada à lide Liberty Seguros logrou êxito em comprovar, documentalmente, que honrou com sua obrigação enquanto seguradora, efetuando o pagamento de indenização no limite máximo da apólice, qual seja R$100.000,00 (cem mil reais), conforme ID. 212050280 e ID. 212050282.

Nessa senda, havendo resistência da denunciada à lide, bem como prova da desoneração da obrigação por parte da mesma, é patente a necessidade de fixação de honorários advocatícios na lide secundária, em desfavor da litisdenunciante, ora Apelante.

A propósito:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.

II –
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado
.
(N.U 1004144-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CIVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – ACIDENTE DE TRANSITO EM VIA OPERADA POR CONCESSIONARIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZAVEL – QUANTUM ARBITRADO ATENDE OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREVISÃO EXPRESSA EM DESTAQUE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS CONSTANTES NA CONDIÇOES GERAIS QUE A APOLICE FAZ REFERENCIA – IMPROCEDENCIA QUANTO A DENUNCIADA MANTIDA – ONUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUIDO ENTRE AUTOR E CONCESSIONARIA REQUERIDA EM RAZAO DA PATENTE SUCUMBENCIA RECIPROCA – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO DENUNCIANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM FAVOR DA CONCESSIONARIA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DESFAVOR DA CONCESSIONARIA DENUNCIANTE.

-Restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente na forma objetiva pelo evento danoso.

-Quantum fixado a titulo de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

-A previsão expressa e em destaque de não cobertura a eventual dano moral, contida nas condições gerais plicáveis à apólice, eximem a denunciada de responsabilização quanto ao dano moral condenado no caso concreto.

- Uma vez improcedentes os danos matérias, e procedentes os danos morais pretendidos pelo autor, patente a sucumbência reciproca, impondo-se a redistribuição do ônus sucumbencial, pro rata entre autor e concessionaria requerida.

-Mantida a improcedência da denunciação a lide, necessária majoração dos honorários sucumbenciais nela fixados, art. 85, 11 do NCPC.

(N.U 0000811-25.2015.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (destaquei).

Com essas considerações, é de ser desprovido, também, o apelo da requerida.

POSTO ISSO,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os Recursos
e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024